Tribunal: TJMT
Processo: 1002728-77.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002728-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), ROMEU FROELICH - CPF: 284.422.539-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
MANDADO DE SEGURANÇA

–
OBSERVÂNCIA DE PRAZOS PARA ANÁLISE
ADMINISTRATIVA

–
DE
CRETO ESTADUAL 1.436/2022

–
PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
AFASTADA
– PROBABILIDADE DO DIREITO
–

PRESENTE
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
– Configurada a excessiva demora da Administração, de forma injustificada, para a conclusão do procedimento administrativo, revela-se hígida a via do mandado de segurança para a persecução do direito líquido e certo à razoável duração do processo.

2 –
O Juízo decidiu, liminarmente, apenas pelo cumprimento de prazos estabelecidos por lei (Decreto Estadual nº 1.436/2022) quanto ao deslinde de processos administrativos, pontuando que, em agir oposto, a Administração Pública Estadual estaria atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e duração razoável do feito.

3
– Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente/MT, que nos autos do mandado de segurança nº 1002290-25.2024.8.11.0041, impetrado por Romeu
Froelich
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. Com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar tão somente para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto estadual n. 1.436/2022, quando o requerimento administrativo de pedido de desembargo, apresentado no Processo Administrativo n. 004406/2023 estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 05 (cinco) dias úteis (
arts
. 17, parágrafo único e 49, §3º), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias
”.

Relata que o agravado impetrou o referido mandado de segurança com o objetivo de suspender a aplicabilidade do Embargo nº 1371008723, lavrado em 10/11/2023, uma vez descumprida a disposição do parágrafo único do artigo 17 do Decreto Estadual 1.436/2022 pela autoridade julgadora.

Nos autos originários, o impetrante aduz que apresentou defesa administrativa, devidamente acompanhada dos documentos que comprovam a regularidade ambiental do imóvel rural, pugnando pelo seu desembargo, e que o seu pedido administrativo não foi analisado pelo órgão ambiental, superando o prazo legal conferido a Administração Pública, ocasionando-lhe, desse modo, diversos prejuízos.

O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo de 1ª instância, nos termos anteriormente expostos.

Sustenta o Agravante a inadequação da via eleita: “no presente caso, é de total evidência a ausência de ilegalidade ou abuso de poder, eis que a questão em discussão demanda extensa análise documental, portanto, dilação probatória”.

Alega que a ação está questionando a validade do processo administrativo que, por ser revestido da presunção de legitimidade e veracidade, somente pode ser suspenso mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração.

Destacou que “o impetrante não colacionou provas robustas e capazes de macular a presunção de legitimidade e veracidade inerente ao Processo Administrativo nº 004406/2023.”.

Por fim, aduz que eventual dilação do órgão ambiental em analisar o pedido de desembargo não configura qualquer ilegalidade, tratando-se de procedimento complexo, que pode demandar análise em prazo superior ao ordinariamente praticado pela Administração.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão
objurgada
, nos termos alinhavados em suas razões.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 208074197).

O Agravado apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 210729160). Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
des
provimento do recurso manejado
(Id.
215087152
).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(Id.
201716693
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de

recurso de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente/MT, que nos autos do mandado de segurança nº 1002290-25.2024.8.11.0041, impetrado por Romeu
Froelich
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. Com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar tão somente para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto estadual n. 1.436/2022, quando o requerimento administrativo de pedido de desembargo, apresentado no Processo Administrativo n. 004406/2023 estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 05 (cinco) dias úteis (
arts
. 17, parágrafo único e 49, §3º), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

não
merece
provimento
, pois

au
sentes
as conjunturas fático-jurídicas que assist
a
m razão ao A
gravante.

Passo, primeiramente,
à
análise das preliminares
arguidas
.

DA IN
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo,
contra ato ou
omissão
de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público,
exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXIX, dispõe:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’, ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

É assente nesta Corte que a demora injustificada no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário com a determinação de prazo razoável para fazê-lo, à luz do disposto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Carta Constitucional e n
o Decreto estadual n. 1.436/2022.

Observando-se a natureza da controvérsia, tem-se que o Agravado protocolizou pedido de desembargo em 14.12.2023 junto à SEMA/MT, que, até o presente momento, não havia recebido devida análise do órgão ambiental, em desacordo com o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido pela própria administração, o que trouxe prejuízos ao impetrante. Deste modo, descabe acolher a alegação preliminar do Agravante, visto que a cópia do processo administrativo delineia suficientemente a situação fático-jurídica apresentada

Com efeito, configurada a excessiva demora da Administração, de forma injustificada, para a conclusão do procedimento administrativo, revela-se hígida a via do mandado de segurança para a persecução do direito líquido e certo à razoável duração do processo.

Assim
sendo,

convencido
da adequação da via eleita, afasto a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O

Decreto
Es
tadual nº 1.436/2022 dispõe
, entre outros,

acerca dos prazos para deliberação
da autoridade julgadora no processo administrativo
após a apresentação dos documentos pelo autuado.

In
verbis
:

“Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

Parágrafo único. Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição.

Art. 49. [...]

§3º Poderão ser emitidas decisões administrativas interlocutórias, respeitado o prazo fixado no parágrafo único do art. 17, com vistas a analisar exclusivamente as medidas de embargo, interdição e apreensão, sem prejuízo da continuidade da instrução processual.”

Dessa forma, entendo que a omissão
da autoridade

administrativa

possa
resultar
em
lesão a
o
direito subjetivo da parte,
dado que o Agravado protocolizou pedido de desembargo em
14.12.2023
junto à SEMA/MT, que, até o presente momento, pendia de deliberações, em desacordo com o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido pelo Decreto elencado
, conforme fundamentado pelo Juízo
a quo
:

“Extrai-se que a pretensão da parte impetrante ainda não recebeu análise do órgão ambiental, em desacordo com o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido pela própria administração consoante o disposto no art.17, parágrafo único, do Decreto estadual n. 1.436/2022, evidenciando-se, assim, o fumus boni iuris.

Por sua vez, é límpida a presença do periculum in mora, uma vez que a morosidade na análise do pedido administrativo causa diversos entraves para o particular, trazendo embaraços aos negócios da parte impetrante”.

Reforço que a decisão recorrida não acolheu em totalidade a pretensão liminar do Impetrante, ora Agravado, dado que não foi determinado o proferimento de
“decisão fundamentada e imediata nos autos do processo administrativo nº 004406/2023, acerca do pedido de cessação da aplicabilidade do Embargo nº 1371008723”
, mas sim e tão somente foi determinada à autoridade coatora a
“
observância dos prazos estabelecidos no Decreto estadual n. 1.436/2022, quando o requerimento administrativo de pedido de desembargo, apresentado no Processo Administrativo n. 004406/2023 estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 05 (cinco) dias úteis (
arts
. 17, parágrafo único e 49, §3º), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei”
.

Não se discute, aqui, o mérito de caracterização e responsabilização pela infração ambiental constatada e autuada, mas sim, a
observância
de prazos estabelecidos em lei
.
Nessa toada foi o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id.
215087152)
:

“
Veja-se, portanto, que o órgão ambiental dispõe do prazo legal para apreciação dos pedidos administrativos, não se justificando a demora no presente caso, havendo tão somente omissão injustificada. Assim, considerando que a ação mandamental de piso visa proteger direito líquido e certo violado, ou com justo receio de sofrer violação por ato de autoridade pública, há de se reconhecer que a excessiva e injustificada morosidade do órgão ambiental no pedido administrativo de desembargo, inviabiliza ao Recorrido a fruição de uma prestação de serviço público eficaz, bem como fere a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Ademais, convém destacar que a manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso não adentra no mérito da ocorrência e responsabilização do dano ambiental objeto do Auto de Infração n.º 1371008623/2023, que deu origem ao Termo de Embargo/Interdição n.º 1371008723/2023, mas tão somente na observância do que determina o conjunto de normas ambientais vigente
”.

Nota-se que o Juízo decidiu, liminarmente, apenas pelo cumprimento de prazos estabelecidos por lei (Decreto Estadual nº 1.436/2022) quanto ao deslinde de processos administrativos, pontuando que, em agir oposto, a Administração Pública Estadual estaria atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e duração razoável do feito.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de a
gravo de instrumento
interposto,
para manter
incólume
a decisão recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024